Tribunal: TJBA
Processo: 8019643-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019643-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO CAVALCANTI DE MATTOS GOMES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. EIRELI. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DEVIDA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

2.Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do agravante que obteve êxito em sua pretensão recursal.

3.Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente, incumbindo ao tribunal, ao julgar o recurso, fixar a verba honorária.

4.Conforme jurisprudência do STJ, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, pois não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5.Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8019643-50.2024.8.05.0000, em que figura como embargante,
THIAGO CAVALCANTI DE MATTOS GOMES
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Se
ssões, ............de...........................de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça